Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. MEDICAMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. O prazo para interposição da apelação é de quinze (15) dias. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica inicia-se no dia útil posterior à publicação nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil.
2. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
3. A recusa injustificada do plano de saúde em fornecer a medicação indicada pelo médico assistente em caráter de urgência para tratamento de anemia sintomática em paciente grávida de gêmeos que não respondeu ao medicamento via oral caracteriza ofensa aos direitos da personalidade da beneficiária, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
4. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
5. Reparação por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação provida.